Tribunal: TJSP
Processo: 0007996-77.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Recurso ministerial – Realização de exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado – Improvimento – Requisitos preenchidos – Lapso temporal cumprido – Ausência de faltas graves durante o cumprimento da pena – Atestado de bom comportamento carcerário suficiente – Requisito subjetivo comprovado – A gravidade abstrata do

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Recurso ministerial – Realização de exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado – Improvimento – Requisitos preenchidos – Lapso temporal cumprido – Ausência de faltas graves durante o cumprimento da pena – Atestado de bom comportamento carcerário suficiente – Requisito subjetivo comprovado – A gravidade abstrata do delito ou a longevidade da pena, tomadas isoladamente, não são fundamento suficiente para determinar a submissão do condenado ao exame criminológico – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NOEL
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público, mantida, integralmente, a decisão agravada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521 -Voto no 50.046
2
Agravo de Execução Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Noel Alves da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 50.046
Agravo em execução penal – Progressão para o regime
semiaberto – Recurso ministerial – Realização de exame
criminológico para aferir o mérito do sentenciado –
Improvimento – Requisitos preenchidos – Lapso temporal
cumprido – Ausência de faltas graves durante o
cumprimento da pena – Atestado de bom comportamento
carcerário suficiente – Requisito subjetivo comprovado – A
gravidade abstrata do delito ou a longevidade da pena,
tomadas isoladamente, não são fundamento suficiente para
determinar a submissão do condenado ao exame
criminológico – Decisão mantida – Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão de fls. 46/47, que
determinou a progressão do sentenciado Noel Alves da Silva ao regime
semiaberto. Alega, em suma, ser necessária a prévia realização de exame
criminológico para aferição do mérito para a progressão, tendo em vista que
o sentenciado é autor de crime gravíssimo (hediondo), com longa pena a
cumprir- fls. 01/05.
O recurso foi bem processado, com contraminuta
oferecida, que pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 51/55).
Em sede de juízo de retratação, o i. magistrado
manteve a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do
presente recurso a esse Tribunal (fl. 56).
Instada, a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 70/73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521 -Voto no 50.046
3
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pois não evidenciada a necessidade da realização do exame criminológico
para a concessão da progressão de regime prisional ao reeducando.
Verifica-se dos autos que Noel Alves da Silva
cumpre pena de 13 anos, 09 meses e 13 dias de reclusão pela prática do
crime previsto no artigo 121, § 2o, I e IV do Código Penal (fls. 37/38).
Preenchido
o
requisito
objetivo
para
a
progressão ao regime semiaberto, desnecessária a realização de exame
criminológico para o aferimento do requisito subjetivo.
Isso porque, conforme se depreende do Boletim
Informativo elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária, o
reeducando não ostenta qualquer falta disciplinar em seu prontuário, o que
demonstra que o atestado comprobatório de bom comportamento
carcerário (fl. 36) reflete, de fato, sua assimilação do processo de
reintegração social.
Iniciado o cumprimento de sua pena em
12.5.2014, não se pode deixar de verificar que o sentenciado não se portou
de maneira inadequada ou rebelde, demonstrando que o processo
terapêutico tem atingido seu fim, ao menos em um primeiro momento. E,
neste ponto, importante relembrar que há sempre a possibilidade de
regressão de regime ao condenado.
Assim, verifica-se que a r. decisão de Primeiro
Grau deve ser mantida, pois não se evidencia a necessidade de submissão
do sentenciado ao exame criminológico, porque ausente qualquer
circunstância excepcional a embasar a realização do laudo em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521 -Voto no 50.046
4
Sabe-se que decisões meramente lastreadas em
considerações a respeito da natureza do crime, bem como na longevidade
da pena imposta mostram-se extremamente simplistas, exigindo-se do
magistrado uma consideração mais aprofundada, nos termos da Súmula
439 do C. STJ.
Ademais, a Lei no 10.792/03, que alterou a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe como inovação a
dispensa da realização de exame criminológico, como regra, para a
concessão da progressão de regime.
Necessário salientar que em momento algum
referiu o legislador ser o atestado de boa conduta carcerária a única prova
de que se pode valer o magistrado para determinar acerca da possibilidade
de concessão ou não de benefícios, entretanto, também não obriga o juiz a
determiná-lo em todos os casos.
Com efeito, em situações como esta em apreço,
estando o magistrado na posse de informações seguras quanto ao
comportamento do reeducando, a progressão de regime pode ser deferida
sem a realização do citado exame.
Ademais, o sentenciado vem demonstrando
assimilação da pena, não havendo qualquer ocorrência que desabone sua
conduta, evidenciando a desnecessidade de realização do exame. Nesse
sentido, confira-se:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO
SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. GRAVIDADE DO
DELITO.
INSUFICIÊNCIA.
FATOS
OCORRIDOS
DURANTE
O
CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 439/STJ, consolidou-se o entendimento que, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007996-77.2019.8.26.0521 -Voto no 50.046
5
análise do pedido de progressão de regime, Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada. 2. Cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da
necessidade, ou não, do exame criminológico, podendo dispensar a perícia
ou, ao contrário, determinar a sua realização, desde que mediante decisão
concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da
execução. 3. A mera alusão à gravidade do delito praticado pelo paciente -
homicídio qualificado - não é suficiente para justificar a exigência da perícia,
que somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no HC 365094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, j. 08/11/2016).
Portanto, a progressão ao regime semiaberto
deve mesmo ser concedida ao reeducando.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantida, integralmente, a
decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator